Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704769-52.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, executado, para aplicar a TR como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial (Acórdão n. 998356), nos termos seguintes: “Trata-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 101328652, em face do cumprimento de sentença proposto por MARIA DA SILVA. O Impugnante alega, em breve síntese, que “há excesso de execução no presente caso, qual seja, a utilização do IPCA ao invés da TR como índice de correção monetária do valor da condenação a partir da vigência da Lei n.o 11.960/2009, ao arrepio do que expressamente consta do título executivo”. A Impugnada, em ID 103365561, requereu a rejeição da impugnação, visto que “a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, na linha da pacífica jurisprudência do Tribunal”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Do acima relatado, percebe-se que a única controvérsia entre as partes diz respeito à utilização do índice que remunera a caderneta de poupança para fins de correção monetária. Entendo que, no caso concreto, razão assiste ao Impugnante DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto a utilização da TR, como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial. Para tanto, vide documento de ID 97225261 – pág. 29, juntado pela própria Impugnada (Acórdão n. 998356): “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. (Destaquei) Ademais, cumpre reforçar que o C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 101328654. Em virtude da sucumbência, CONDENO a Exequente ao pagamento das custas finais e de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, ou seja, do excesso de execução, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Honorários a que alude a súmula n. 345 do C. STJ foram fixadas em decisão de ID 98092643. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 98079053). Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Alegam os Agravantes, nas razões recursais Id. 29950123, que a correção monetária é questão de ordem pública que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não provocada, pois o pedido está implícito, nos moldes estabelecidos pelo art. 322, § 1o, do CPC. Acrescentam que não há preclusão em relação à correção monetária, mesmo sendo omisso o dispositivo do título judicial. Dizem que são aplicáveis as correções vigentes à época da execução do título judicial, inclusive em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade no julgamento dos REsp no 1.943.749/DF, REsp no 1.948.910/DF, AREsp no 1.835.955/DF e REsp no 1.942.345, acerca da aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009 a todos os processos, inclusive àqueles que já contam com o trânsito em julgado e que estejam em fase de execução. Insistem que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do RE 870.947, que concluiu pela aplicação do índice IPCA-E. Pedem que seja concedido o efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para a aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária, em substituição à TR. Explicam que a demora no julgamento trará risco de dano de difícil reparação, pois o requisitório devido pelo Distrito Federal será expedido em quantia aquém do valor efetivamente devido, em prejuízo ao pagamento célere de verbas de natureza essencialmente alimentar. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado - Id. 29950125. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. De logo, ressalto que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. A ementa do citado acórdão, no tocante ao tema em debate, assim sintetizou: "Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." No caso em apreço, vislumbro preenchido o requisito plausabilidade do direito alegado. Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data 3.10.2019, por maioria, decidiu aplicar o IPCA-E, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009, ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos pelos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal. Naquela oportunidade, foi definido que não era necessário modular os efeitos da decisão. Logo, na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870947/SE, sem qualquer modulação. Na hipótese vertente, o acórdão dos Embargos de Declaração que complementou o título executivo, de 22.2.2017, só veio a transitar em julgado em 11.3.2020 (p. 66 do Id. 97225261 dos autos de origem), com a decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra a inadmissão de Recurso Especial. Lado outro, a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017 e o trânsito em julgado da decisão proferida no julgamento do RE 870.947 ocorreu em 3.3.2020, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, III, §§ 4o e 7o, do CPC. Malgrado os Agravantes terem pedido a antecipação da tutela recursal, considero que deve ser concedido apenas o efeito suspensivo, até o julgamento definitivo pelo Colegiado, por se tratar de matéria controvertida neste Tribunal e não estar evidenciado risco de dano grave e de difícil reparação. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora